Tribunal: TJES
Processo: 0010392-21.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010392-21.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ALVES ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010392-21.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE ALVES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03). DOSIMETRIA. PENA-BASE.
1.
ANTECEDENTES.
AÇÃO PENAL EM CURSO. AFRONTA À
SÚMULA 444/STJ.
2. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. 3.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231/STJ E TEMA 158/STF.
4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido). O recurso busca, exclusivamente, a reforma da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para conduzir a sanção a patamar inferior ao mínimo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a pena-base está devidamente fundamentada; (III) Verificar se a circunstância atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena aquém do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de ações penais em curso para agravar a pena-base ofende o princípio da presunção de não culpabilidade e contraria o entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes.

A fundamentação de que os motivos do crime se consubstanciam na "intenção de obter renda fácil" é genérica, abstrata e inerente a elementos do próprio tipo penal, não constituindo justificativa válida para a exasperação da pena-base sem a demonstração de elementos concretos de maior reprovabilidade.

A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o teor da Súmula nº 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 158).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ).

A busca pelo lucro fácil constitui fundamento genérico e inerente à própria tipicidade penal, não constituindo fundamento idôneo para a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa do vetor motivos do crime.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF).

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 444.

STJ, Súmula nº 231.

STF, RE nº 597.270/RS, Tribunal Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, j. 26.03.2009 (Tema 158).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010392-21.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE ALVES ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por FELIPE ALVES ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 23 de junho de 2021, por volta das 15h, no interior de um apartamento situado no Condomínio Jardim Limoeiro, bairro Guaraciaba, Serra/ES, o apelante e os corréus JOÃO VICTOR FERREIRA DE OLIVEIRA E LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA possuíam e mantinham em depósito drogas diversas e 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração ilegível, além de 08 (oito) munições.

Ao fim da instrução criminal, o apelante restou condenado pela posse da arma de fogo e absolvido, assim como os demais réus, das imputações de tráfico e associação para o tráfico. A conduta de posse de drogas foi desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, a Defesa busca a reforma da dosimetria da sanção penal aplicada, requerendo a fixação da pena-base no patamar mínimo e o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, conduzindo a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça, Dr. MARCELLO SOUZA QUEIROZ, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para neutralizar os vetores "antecedentes" e "motivos", redimensionando a pena-base para o mínimo legal.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A controvérsia recursal cinge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, não havendo insurgência quanto à materialidade e autoria delitiva, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pela confissão do apelante em juízo, a qual foi corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.

Passo, assim, à reanálise das fases da dosimetria da pena, nos limites do que foi devolvido a este Tribunal.

A sentença recorrida, ao fixar a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais dos
antecedentes
e dos
motivos
do crime.

A valoração negativa dos
antecedentes
fundamentou-se na existência da ação penal nº 0009967-05.2021.8.08.0012.

Contudo, conforme bem apontado pela Defesa e pelo douto Procurador de Justiça, a referida ação penal ainda se encontra em curso, não havendo condenação com trânsito em julgado. Dessa forma, sua utilização para majorar a pena-base viola o entendimento consolidado na Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
[
É
]
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”

Portanto, impõe-se a neutralização da circunstância judicial dos antecedentes.

Quanto aos
motivos do crime
, a sentença consignou serem “
desfavoráveis ao réu, consubstanciados na intenção de obter renda fácil, à margem da lei
” . Tal fundamentação, todavia, mostra-se genérica e abstrata, não extrapolando os elementos inerentes ao próprio tipo penal. A busca por vantagem indevida é inerente a diversos delitos patrimoniais e correlatos e, não servindo como justificativa idônea para a exasperação da pena-base sem a indicação de elementos concretos que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta.

Afastados, pois, os vetores judiciais valorados negativamente na sentença, e considerando que as demais circunstâncias foram tidas como neutras ou próprias do tipo penal, a pena-base deve ser redimensionada para o mínimo legal.

Adicionalmente, cumpre corrigir, de ofício, erro material constante na parte dispositiva da sentença, que fixou pena de
reclusão
, quando o preceito secundário do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 comina pena de
detenção
.

Assim, fixo a pena-base em
01 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, a Defesa requer que o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea conduza a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

O pleito, no entanto, esbarra em entendimento jurisprudencial pacificado no Enunciado 213 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
"
[
A
]
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Vale lembrar, a propósito, que a validade e a aplicabilidade de referido enunciado foram recentemente reafirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 597.270 - Tema 158 da repercussão geral, fixando-se a tese vinculante de que “[
C
]
ircunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Dessa forma, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deixo de aplicá-la.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, torno a reprimenda definitiva em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a r. sentença, redimensionar a pena imposta a FELIPE ALVES ALMEIDA para
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos do édito recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)